Tribunal: STF
Processo: Rcl 75285
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. PRAZO DIFERIDO À INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME 



    1. Decisão agravada que não conhece dos embargos de declaração ante a incidência da norma do art. 292, §3º, CPC.



II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade do recurso diante do não atendimento oportuno da determinação de saneamento da inicial. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não obstante a expressa identificação do defeito processual existente e a concessão de prazo diferido para a sua correção, qual seja, o momento da interposição de eventual recurso, a parte ora agravante, ao opor os embargos de declaração, deixou de atender à determinação de saneamento da petição inicial, não informando o valor da causa (arts. 291 e 292 do CPC).



    4. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial por ocasião da oposição do recurso anterior atraiu a incidência da norma do art. 321, parágrafo único, do CPC, de modo que a indicação do valor da causa nesta fase processual - ou seja, no bojo do presente agravo regimental - revela-se inoportuna, não sendo suficiente para o saneamento do vício apontado, o qual já maculou o processamento desta reclamação, dada a preclusão da oportunidade anteriormente concedida à parte para a prática do ato.



    IV – DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.